Tribunal: TJES
Processo: 0010920-06.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010920-06.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA e outros

APELADO: SERGIO DA SILVA MOTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA.

MATÉRIA JORNALÍSTICA.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
CONDUTA ABUSIVA. LESÃO À IMAGEM. DANOS MATERIAIS.

DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
ÍNDICES. TERMOS IN
ICIAIS. APELAÇ
ÕES
CON
HECIDA
S
E
NÃO
PROVIDA
S
.

I –
O
autor/recorrido, após ser apreendido por porte ilegal de arma de fogo, teve matéria produzida com seu nome e sua image
m
inti
tulando-
o
como o “tarado da moto”,
tendo sua vida drasticamente impactada desde então.

I
I –

A
atividade da imprensa deve
atender aos deveres de v
eracidade, pertinência e geral de cuidado.
Precedentes do STJ.

I
I
I –
T
endo em vista as ameaças
e ofensas
que
o autor e sua
família estava
m
sofrendo
em virtude da matéria reproduzida
, bem como a proximidade dos fatos ocorridos,
demonstra-se o nexo causal entre os danos
suportados pelo
patrimônio do autor e a notícia veiculada com seu nome.

IV –
Atende
às funções supracitadas e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, o valor de R$
30
.000,00
(
trinta
mil reais) determinado pelo juízo
a quo
a título de danos morais
.

V
–
Recurso s conhecido s e não provid o s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010920-06.2016.8.08.0024

APELANTE
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA

APELAD
O: SÉRGIO DA SILVA MOTA

JUIZ DE DIREITO: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante
o
relatado,
t
rata-se
de
recurso
s de apelação
interposto
s pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela
NASSAU EDITORA RÁDIO E TV LTDA
em razão de
sentença que
julgou
parcialmente

procedentes os
pedidos da exordia
l para condenar
o
s
requerido
s
, ora apelante
s
, ao pagamento de indenização, na forma pró-rata,
por
danos
materiais e
morais para o recorrido
SÉRGIO DA SILVA MOTA,
prejuízos esses supostamente ocasionados pelos efeitos decorrentes da publicação de uma
matéria jornalística pela segunda recorrente
.

I
rresignad
o
com
o
decisum
,
o
apelante

suscita preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, aduz
ausência de respo
n
sabilidade no fa
to narra
do.
Somado ao dito,
s
ubsidiariamente,
pleiteia

o reconhecimento

d
a ausência de dano emergente, a
redução do
quantum
indenizatório
arbitrado em sentença e
a
alteração dos termos iniciais de juros e correção monetária.

D
e forma análoga, a apelante alega não ter cometido ato ilícito, mas que tão somente fez uso de seu direito constitucional à liberdade de expressão. De modo subsidiário, persegue a diminuição dos valores outrora estabelecidos.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem.

Nota-se que o
caso
em a
preço
gira em torno do
fato ocorrido
com o autor/recorrido que, após ser apreendido por porte ilegal de arma de fogo, teve matéria
jornalística
produzida com
o
seu nome e
imagem,
inti
tulando-
o
como o “tarado da moto”, ao qual foram imputados uma série de crimes sexuais que ocorriam na região nos dias anteriores à sua apreensão.

Devido a
o narrado
,
o apelado
, que
trabalhava como técnico de informática, afirma ter tido sua vida drasticamente impactada pelos fatos, precisando se mudar juntamente à sua família, tendo vendido às pressas o seu apartamento por valor inferior ao de mercado por sofrer agressões e ameaças
da comunidade
, inclusive danos ao seu veículo.

Nessa senda,
ajuizou ação em face dos apelantes fitando responsabilizá-los pelos danos suportados em virtude da matéria jornalística publicada, a qual ultrapassa, em seus termos, os limites da liberdade de informação e expressão, uma vez que macularam sua imagem perante a sociedade o imputando a autoria de crimes que não cometera, baseado unicamente em aspectos circunstanciais.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A princípio, no que se refere a preliminar arguida pelo Estado, registro não vislumbrar nos autos razão para acolhê-la.

Explico.

Consoante alegado pela parte, os policiais militares teriam agido em estrito cumprimento de seu dever, observando todas as normas do devido processo legal, não podendo ser responsabilizado acerca dos possíveis excessos ocorridos na veiculação da notícia pela empresa midiática.

Acerca disso, versa a jurisprudência desse Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVESTIGADO PRESO EM FLAGRANTE. IMAGENS DIVULGADAS NA IMPRENSA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A absolvição criminal, por si só, não conduz a condenação do estado por danos morais em virtude da prisão cautelar do investigado, eis que aquele encontra-se no exercício de seu direito de persecução criminal e dever de proteção da sociedade. II – A divulgação da imagem do acusado sendo preso também não acarreta, per si, danos morais indenizáveis, face à liberdade de imprensa e direito de informação, bem como, em razão da delegacia ser local público, cujo ingresso de qualquer cidadão é franqueado. III –
Não havendo abusos imputáveis à autoridade policial, não há que se falar em responsabilidade do estado por matérias jornalísticas veiculadas pelos veículos de comunicação social.
IV – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível, 0005466-79.2016, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 15/08/2023)

Ocorre que, a
contrario sensu
do entendimento supracitado, pode-se concluir ter havido abusos pela autoridade policial no caso em comento.

Por meio da análise do vídeo de reportagem anexo aos autos, per
cebe-se que
o policial militar, em depoimento, corrobora com a reportagem ao mencionar informações do ocorrido como se o detido fosse, confirmadamente, o procurado estuprador.

Somado ao dito, pelas imagens também conclui-se que foi permitido, pelas autoridades policiais, a filmagem do suspeito detido no camburão, de modo claramente vexatório e constrangedor.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Superado tal ponto, destaco passar
à análise conjunta dos apelos, dada a similaridade de suas alegações.

R
eputo r
elevante
recorda
r a compreensão quanto ao pap
el
desempenhado p
elo

primeiro recorrente
,
a fim de justificar a responsabilidade civil objetiva sob a qual está cingido e questionou em apelação
.

Destaca-se que

Estado do Espírito Santo
co
mpõe o sistema federativo e
é

j
ungid
o
,
portanto,
a regime de direito público.

Nesse sentido, c
onsta da Carta Constitucional Federal,
tal como na Estadual

n
os artigos
37, parágra
fo 6º
e 32, §7º, que
“a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Posto isso
,
em se tratando
de conduta
abusiva imputada a policial militar em serviço,

é inegável que
a análise
do caso
deve se dar
na perspectiva d
a responsabilidade objetiva, sendo que esse regime independe da comprovação de culpa, apenas da existência de conduta, dano a terceiro e nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, é válido ponderar que assim entende este Egrégio Tribunal:
“restando comprovado que a conduta dos policiais extrapolou o estrito cumprimento do dever legal, tanto que incursos no crime de abuso de autoridade,
produzindo desnecessário e inequívoco constrangimento à apelada, não há como afastar o reconhecimento da responsabilidade do apelante
(Estado)
.
”
(TJES, Apelação Cível, 0011470-50.2006, Relator: JORGE DO NASCIMENTO
VIANA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,
28/02
/2023)

O
utrossim, aduz
também a empresa recorrente que agiu em conformidade com o exercício regular de sua função, fazendo uso da liberdade garantida constitucionalmente para manifestação do pensamento.

Sobre tanto, possui o STF entendimento consolidado sobre o tema, a saber:

“
as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado,
sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras
” (STF, ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020).

Nessa seara, preleciona o Tribunal da Cidadania no sentido de que

“a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado”
(STJ – AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Ademais
, destaco
a previsão
express
a
no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil,
segundo o qual

“haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa
, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

N
o caso em comento, destaco que a parte autora logrou êxito em comprovar a conduta ilícita dos recorrentes (a reportagem veiculada), os danos suportados por ela e sua família (como provas da mudança de município) e o inegável nexo causal entre ambos, dada a revolta da comunidade em razão dos crimes cometidos pelo dito “tarado da moto”, e a consequente busca da justiça social.

Superado
s
, então, ta
is
tópico
s
,
uma vez configurada a responsabilidade civil a qual estão cingidos os apelantes,
urge analisar os pedidos de
reforma parcial da sentença, quais sejam
a ausência de dano emergente,
a diminuição do
quantum
indenizatório e a alteração dos termos iniciais de juros e correção monetária.

Nesse diapasão
, assim versa a jurisprudência desta Colenda Corte
“para a identificação da responsabilidade civil é imprescindível a demonstração de três requisitos, a saber: (i) ato ilícito; (ii) dano e (iii) nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano. Precedentes.”
(
TJES, Apelação Cível, nº 0032560-95.2013, Relator: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão Julgador: 2ª CÂMARA CÍVE
L
,
1
1/09/
2023
).

D
iante de tal cenário, com relação aos danos materiais ao qual foram condenados os apelantes a restituírem,
conforme compreende-se pela análise dos autos,

foram juntados pelo apelado cópia do boletim de ocorrência efetuado por sua esposa, bem como seu depoimento e fotos do carro danificado.

Tendo em vista as ameaças
e ofensas
que a família estava sofrendo
em virtude da matéria que fora reproduzida
, bem como a proximidade dos fatos ocorridos,
demonstra-se o nexo causal entre os danos
suportados pelo
patrimônio do autor e a notícia veiculada com seu nome
, assentes, assim,
os requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil objetiva.

Nesse diapasão, destaco, ainda, que a parte anexou três orçamentos dos consertos às fls. 277 à 279, sendo que o magistrado sentenciante aderiu como parâmetro o de menor valor, de modo que não vislumbro na sentença proferida razão para reparo em tal ponto.

No que tange à condenação por danos morais, sabe-se q
ue essa
é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que
se
mostrou cabível ao caso.

Nessa linha
,
nos dizeres do jurista Francisco Amaral, assim pode ser definido o dano moral:

“
Dano moral seria
, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

N
o que se refere ao valor indenizatório, destaca-se que nenhum dinheiro é capaz de retornar
o recorrido
ao momento anterior à
ofensa sofrida
, tampouco de compensar plenamente
as máculas geradas à sua imagem, à sua relação familiar, tampouco aos danos sofridos em seu psicológico mediante o constrangimento
que fora submetido
, de modo que

o materialmente arbitrado revela-se apenas como uma tentativa de cumprir com a função punitiva e inibitória da indenização.

Nessa esteira, julgo atender às funções supracitadas e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) determinado pelo juízo
a quo
, o qual está em conformidade com o decidido pelo STJ, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. EXCESSO IDENTIFICADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não houve violação do art. 1.022 do CPC, na medida em que a Corte de origem se manifestou sobre as teses imputadas como omissas pelos recorrentes. 2. No caso, a conduta dos recorrentes, ao imputarem à recorrida, por engano, a prática de crime, não cristalizou simples
animus narrandi
e
informandi
, deixando de observar, portanto, os deveres assentados para a atividade de imprensa, conforme a orientação firmada pela jurisprudência do STJ. 3. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.
O montante fixado a título de danos morais pela Corte de origem, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, na medida em que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que teve sua imagem divulgada, equivocamente, em rede de televisão, como participante de crime.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.698.424/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM JORNAL IMPRESSO, INTERNET E TELEVISÃO. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem, com fundamento no conjunto probatório dos autos, reconheceu a prática de ato ilícito e a responsabilidade das agravantes pela divulgação de matéria jornalística inverídica, em jornal impresso, internet e televisão, em que vincula a imagem do autor a processo criminal do qual não era parte e o qualifica como "chefe da quadrilha".
2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso,
em que fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 296.025/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

Posto isso, de logo registro não merecer reforma o
quantum
outrora arbitrado.

Outrossim, definiu o magistrado singular acerca da atualização do valor indenizatório:

“
D
ano emergente no valor de R$ 4.854,32 (conserto do veículo), devendo ser
corrigido monetariamente desde o evento danoso
, bem como deverá incidir
juros de mora desde a data da citação
[...
]
dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo ser atualizado monetariamente,
com correção monetária e juros de mora, ambos desde a data do evento danos
o.
”

Nessa toada, de

plano destaco
merecer reforma tal tópico,
mas não no sentido pleiteado pelo recorrente, uma vez que esse alega sere
m
devidos juros apenas desde o arbitramento, o que está em desacordo com a
Súmula 54, do
STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
”

Por outro lado, com relação à correção monetária referente aos danos materiais, elucidativa é a súmula 43/STJ que estipula como termo inicial a data do efetivo prejuízo.

Posto isso
, por se tratar
de matéria de ordem pública e referir-se a

condenação a título de

danos
materiais
e

morais em
relação
extra
contratual,
determino, de ofício,
a incidência de
juros pela Selic,
n
os termos do § 1º do art. 406 do CC/02,
desde
o evento danoso, qual seja, a data de publicação da matéria,
nos termos da Súmula 54, do STJ.

Com relação
à
correção monetária,
essa deverá
contar do arbitramento
no caso dos danos morais
(Súmula 54, STJ)

e desde o efetivo prejuízo com relação aos danos materiais
(Súmula 43, STJ), adotando-se,
em ambos os casos, o IPCA, vide artigo 389, parágrafo único, do CC/02, vedando-se
a cumulação
com os juros moratórios,
sob pena de
bis in idem.

P
or fim,
acerca da
verba sucumbencial, assim estabeleceu o juízo
a quo
em sentença:

Como houve sucumbência recíproca, CONDENO cada parte, na forma pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual de condenação postergo para fase de liquidação do julgado, na forma como estatui o art. 85, § 4º, do CPC.

No entanto, em apreço à determinação ao inciso I, §4º do art. 85 do CPC,
e ponderados os critérios estabelecidos no §2º,
estabeleço, desde logo,
a verba honorária sucumbencial
em
12
% (d
oze
por cento)
sobre o valor da condenação.

Por todo o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
dos recursos de apelação, contudo,
NEGO-LHE
S

PROVIMENTO
e, de ofício, reformo a sentença para determinar a incidência, sobre a condenação sofrida a título de danos materiais e morais, de juros pela Selic, nos termos do § 1º do art. 406 do CC/02, desde o evento danoso, qual seja, a data de publicação da matéria, nos termos da Súmula 54, do STJ, devendo a correção monetária incidir desde o arbitramento para os danos morais (Súmula 54, STJ) e desde o efetivo prejuízo para os danos materiais (Súmula 43, STJ), adotando-se, em ambos os casos, o IPCA, vide artigo 389, parágrafo único, do CC/02, vedando-se a cumulação com os juros moratórios, sob pena de
bis in idem
, ao passo em que fixo a verba honorária sucumbencial em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/15.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimentos aos recursos.